Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL E LOJA COMERCIAL IRREGULARES. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373 DO CPC. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL. BENS ADVINDOS ONEROSAMENTE NO CURSO DO CASAMENTO. VERIFICAÇÃO. MEAÇÃO. CORREÇÃO.
1. Na ação de divórcio ou de reconhecimento de união estável submetidos ao regime da comunhão parcial de bens em que é postulada a divisão do patrimônio comum, em regra, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace e ainda existentes ao seu término.
2. Cumpria à autora-apelada demonstrar a propriedade dos bens ou dos direitos sobre os quais a partilha deveria recair (CPC, art. 373, I). Por sua vez, cabia ao réu-apelante comprovar que os aquestos, ou parte deles, não poderiam ser objeto de partilha (CPC, art. 373, II).
3. Na hipótese, enquanto a autora logrou comprovar a aquisição onerosa de direitos possessórios sobre imóveis e lojas comerciais irregulares durante o casamento, os quais persistiriam sob domínio do réu ao menos até a separação de fato do casal, mediante apresentação de suficiente prova documental, corroborada pela prova oral colhida, este não logrou demonstrar que o acervo teria sido alienado no curso do relacionamento conjugal ou que pertenceria a terceiros no seu término, em que pese lhe tenha sido concedida regular oportunidade, optando por não apresentar provas que seriam de fácil produção, sob seu próprio alcance. Correta portanto a partilha igualitária dos aquestos definida na sentença.
4. Recurso improvido.